Tribunal: TJDFT
Processo: 0737778-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705946-51.2021.8.07.0018 movida em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), o qual indeferiu a aplicação do IPCA como índice de correção monetária do débito executado, nos seguintes termos (ID 140977036 dos autos de origem): “O trânsito em julgado é de 25/08/2016 (ID 101071655). O acórdão ID 101071653 tratou expressamente acerca da correção monetária aplicável na espécie até a expedição do precatório. Assim, é de se reconhecer a prevalência da coisa julgada na espécie, notadamente porque a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, quanto a correção por TR, ocorreu em 20/11/2017, vale dizer, em data posterior ao trânsito em julgado do título objeto deste processo, de modo que, conforme vedação expressa do art. 525, §14°, do CPC, a declaração de inconstitucionalidade não pode resultar na alteração do título ao arrepio de ação rescisória (art. 525, §14°, do CPC), conforme o TEMA 360-STF. Assim, indefiro o pedido de aplicação do IPCA no caso concreto. Preclusa a decisão, retornem os autos a Contadoria e expeça-se o precatório.” Em suas razões recursais (ID 41100235), a agravante alega, em suma, que a aplicação de outro índice para a correção monetária que não a TR, no caso, o IPCA-E, tem por fundamento que, mesmo que a decisão do título executivo seja no sentido de aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada. Para fundamentar o direito alegado, colaciona várias jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte nesse sentido. Requer a concessão do efeito suspensivo até julgado final do recurso e, no mérito, o recebimento e provimento do agravo de instrumento para que se aplique o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Preparo (ID 4110236). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque, em análise superficial, em que pese a probabilidade do direito vindicado, uma vez que todos os argumentos trazidos aos autos desse agravo de instrumento estejam fundamentados e lastreados por entendimentos tanto do Supremo Tribunal Federal quanto dessa Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não identifico perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal, para que sejam melhor esclarecidas as pretensões da parte agravante com mais esse agravo de instrumento. Noutro giro, não verifico risco de dano à parte mesmo que haja “diligências desnecessárias” determinando a expedição de precatório em valor aquém do devido, pois caso haja o provimento final deste recurso, o agravante ainda receberá o valor complementar devido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora